Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PARTILHA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. ART. 940 DO CC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Inventário e Partilha ajuizada, que jugou improcedente o pedido de nulidade do inventário, e julgou improcedente o pedido reconvencional de pagamento em dobro da quantia cobrada, porquanto não demonstrada má-fé ou dolo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar eventual deficiência na fundamentação da sentença, assim como a possibilidade de repetição do indébito, nos termos do art. 940 do CC.
III. Razões de decidir
3. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. A pretensão de discussão de valores supostamente omitidos no inventário, por si só, não é suficiente para comprovar a má-fé na cobrança, sob pena, inclusive, de coibir a busca pela tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança para incidir a repetição do indébito prevista no art. 940 do CC.